Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-67.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712550-67.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MAURO AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 4. Apelação provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa aos Princípios da Legalidade e da Tripartição de Poderes, ao argumento de que o ora recorrido deveria assegurar aos servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, a equiparação da hora trabalhada com remuneração idêntica ao servidor que trabalha 20 (vinte) horas semanais, tendo em vista que as atribuições de todos os servidores são idênticas. Ressalta que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estariam sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública. Pleiteia que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, o acórdão rechaçado apreciou a controvérsia à luz de leis distritais, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027